Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.
2. Julgada improcedente a Revisão Criminal.